Tribunal: TJES
Processo: 5015453-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015453-14.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI
AGRAVADO: ASSOCIACAO DA COMISSAO DE FORMATURA MEDICINA - UNESC - 16
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA. BLOQUEIO DE VALORES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINA DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL DO MONTANTE ARRECADADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por L. M. Neffa Comercial Exportadora e Importadora Eireli contra decisão que deferiu a expedição de alvará para levantamento do montante de R$ 340.262,39 bloqueado em suas contas, em ação de resolução contratual cumulada com cobrança proposta pela Associação da Comissão de Formatura Medicina - UNESC - 16. A ação de origem fundamenta-se no inadimplemento contratual e má administração dos recursos arrecadados para organização de festividades de formatura, responsabilidade da agravante e da co-requerida UP Soluções Financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados extrapolou os limites da liminar concedida; e (ii) estabelecer se a manutenção do bloqueio é imprescindível para assegurar a realização das festividades de formatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de primeira instância não extrapola os limites da liminar concedida, pois determina expressamente o depósito integral dos valores arrecadados pela turma de formandos, sem autorizar a retenção de valores a título de taxas ou encargos.

4. O bloqueio dos valores é necessário para preservar os direitos da parte agravada, que foi prejudicada pelo inadimplemento contratual da agravante, bem como pela má administração dos recursos destinados à organização dos eventos.

5. A responsabilidade da agravante quanto à administração dos valores arrecadados é essencial para garantir a viabilidade das festividades, havendo evidências de descumprimento parcial da decisão judicial devido à retenção indevida de valores.

6. Não se configura periculum in mora inverso, uma vez que a manutenção do bloqueio visa assegurar o cumprimento da finalidade contratual e evitar prejuízos aos formandos, que dependem da liberação dos recursos para a realização dos eventos planejados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que determina o depósito judicial integral dos valores arrecadados para a organização de festividades de formatura, sem retenção de valores por taxas ou encargos, deve ser mantida quando há indícios de inadimplemento e má administração contratual.

2. A manutenção do bloqueio de valores destinados à execução de contrato é justificável para garantir a realização do objeto contratual e prevenir prejuízos à parte contratante.

Dispositivos relevantes citados
: Não informado.

Jurisprudência relevante citada
: Agravo de Instrumento nº 5011071-75.2024.8.08.0000, julgado em 22 de outubro de 2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Na origem, trata-se de ação de resolução contratual c/c cobrança, proposta pela agravada (Associação da Comissão de Formatura Medicina - UNESC - 16) em face da empresa recorrente (L. M. Neffa Comercial Exportadora e Importadora Eireli), objetivando, entre outras providências, a liberação de valores bloqueados em razão de suposto descumprimento de contrato firmado para a organização de festividades de formatura.

A controvérsia suscitada pela agravante, ao interpor agravo de instrumento, fundamenta-se na alegação de que a decisão que deferiu a expedição de alvará para o levantamento da quantia de R$ 340.262,39, bloqueada em suas contas, teria extrapolado os termos da liminar anteriormente concedida.

No entanto, uma análise cuidadosa dos fatos e do direito aplicável evidencia que a decisão impugnada deve ser mantida, tanto em razão da clareza do comando judicial quanto pela necessidade de preservar os direitos da parte agravada, que foi diretamente prejudicada pelo inadimplemento contratual e pela má administração dos recursos arrecadados.

Esse é o segundo agravo interposto pela agravante em face da ordem de bloqueio de contas.

O negócio jurídico em questão refere-se à contratação da agravante e da co-requerida
UP Soluções Financeiras
para a realização das festividades de formatura da turma ora agravada. No âmbito dessa relação, ficou a cargo da co-requerida gerenciar os valores pagos pelos formandos, enquanto a agravante ficou incumbida da organização e produção dos eventos.

A responsabilidade da agravante pela administração dos recursos arrecadados era essencial, uma vez que visava garantir a viabilidade financeira das festividades contratadas, eventos de grande importância para os formandos e suas famílias.

A ação de origem foi proposta pela agravada com base no inadimplemento contratual por parte das requeridas. Entre as falhas apontadas, destacou-se a má administração dos recursos angariados, a permissão de participação de alunos inadimplentes nas festividades e a tentativa de alterar o local dos principais eventos para a cidade de Colatina, em desacordo com o pactuado, que previa a realização dos eventos na Grande Vitória.

Essas condutas, somadas, caracterizam grave violação dos deveres contratuais, prejudicando a agravada e comprometendo o objetivo final do contrato.

Diante dessa situação, o juízo de primeira instância, em sede de tutela de urgência, determinou que as requeridas realizassem o
depósito judicial do valor integral
arrecadado para garantir a realização dos eventos de formatura. A decisão foi clara ao prever que
90% do valor depositado
seria liberado à agravada, reservando-se
10%
para assegurar eventuais direitos das contratadas, a fim de garantir o equilíbrio na resolução contratual.

Sendo assim, ao contrário do que sustenta a agravante, a decisão não se limitou aos valores sob a posse da co-requerida
UP Soluções Financeiras
, mas sim ao montante total arrecadado pela turma de formandos, cuja administração estava a cargo das contratadas.

Em outras palavras, a alegação da recorrente de que a decisão agravada teria extrapolado os limites da liminar não se sustenta, pois o comando judicial foi expressamente claro ao determinar o depósito
integral
dos valores arrecadados, sem autorizar a retenção ou o desconto de quaisquer montantes a título de taxas ou outros encargos.

Nesse sentido, ressaltou o magistrado de primeira instância:
“Quanto ao que foi alegado em face da UP SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, a decisão foi expressa e clara ao determinar o depósito INTEGRAL do valor arrecadado pela Autora, não dando margem para as partes realizarem descontos ou cobranças de taxas. Inclusive, a determinação da reserva de 10% do arrecadado em depósito judicial é exatamente para resguardar eventuais direitos de encargos e serviços prestados. Portanto, não há justificativa para a retenção de R$ 87.138,33, motivo pelo qual tal postura representa descumprimento da decisão judicial.”

Essa interpretação também fora ratificada no julgamento do agravo de instrumento n° 5011071-75.2024.8.08.0000, realizada na sessão da semana do dia 22 de outubro de 2024, em plenário virtual. Confira-se o teor do voto condutor:

“Sob esse prisma, c
elebrado em
14
/
12
/202
0
,

o
contrato
teve o valor global estipulado em
R$

1.634.450,00
, correspondente a R$ 16.850,00 por formando, observado o número de 97 “
aderidos” no portal
da
U
P

Soluções Financeiras
(Id. 9364044).

A lista
de
pré-eventos e eventos
ajustados e realizados
constam do quadro a seguir, anexo à exordial
[...]

Nesse cenário,
con
cluídas

apenas 3 de 9 festividades,
ou seja,
30% do objeto,
não se afigura
razoável a retenção
de 10%
com base no
valor global d
o contrato
.

Ade
m
ais,
o exame dos documentos adunados à peça
vestibular

revela
que a agravante comunic
ara
à comissão a impossibilidade de execução das festividades nos moldes previstos, sob o argumento de que o alto custo da primeira festa (“Meio Médico”) teria comprometido as demais.

Ora, como destacado à exaustão pela própria agravante,
a finalidade da contratação era
justamente
a organização das festividades, o que,
por óbvio,
inclui o planejamento de acordo com a estimativa de arrecadação
e

a distribuição dos recursos em função d
os custos para realização das comemorações idealizadas pelos formandos
.
[...]

Denota
-se ainda
a atribuição de culpa pela administração errônea dos recursos a funcionário demitido da empresa,
dificuldades no
contato e
agendamento de reuniões
e
a tentativa de realizar
os eventos
em Colatina
, mesmo já reservados
locais situados na região metropolitana.

Logo,
subsistindo fortes indícios de
má gestão,
falta de orientação

e, por conseguinte, falha na prestação do serviço aos consumidores,
a adoção do valor global do contrato ofenderia os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade
e importaria atribuição d
e
culpa exclusivamente à comissão
.

P
or sua
vez,
o

valor de 10% sobre o total arrecadado com o pagamento das mensalidades dos formandos se mostra suficiente, neste momento processual, para garantir e
ven
t
ual
ressarcimento devido pel
a agravada
ao fi
m
da demanda.

À
míngua de dados concretos sobre o saldo atual
izado
e as movimentações financeiras efetuadas pela agravante e pela segunda requerida,
anterior
reajuste do critério de correção do valor global, por consenso entre as partes, não
dá azo a compensação ou condicionamento d
o cumprimento da medida liminar
.

Vale lembrar que a devolução do montante investido pelos formandos deve ser suficiente para viabilizar as festividades previstas para
o segundo semestre do
corrente ano.

Por fim,
inexiste
periculum in mora inverso, na medida em
que a dissolução da associação agravada após a formatura não exime d
a
responsabilidade
solidária os mais de 100 integrante
s
,

conforme
pactuad
o
na cláusula 7ª
[...].”

Nesse cenário, a documentação apresentada nos autos revela o descumprimento parcial da decisão por parte da agravante.

Conforme apurado, o valor total arrecadado pela turma de formandos foi de
R$ 1.152.097,95
, sendo que a co-requerida
UP Soluções Financeiras
efetuou o depósito de
R$ 270.847,72
. A diferença de
R$ 340.262,39
, bloqueada nas contas da agravante, não foi devidamente justificada. Em vez de cumprir integralmente o comando judicial, a recorrente optou por reter valores a título de taxas, descumprindo a determinação de depósito integral.

Diante desse cenário, torna-se imprescindível a manutenção do bloqueio dos valores, uma vez que a quantia remanescente de
R$ 340.262,39
representa a diferença entre o montante arrecadado e os valores efetivamente gastos com a execução dos eventos.

Aliás, a liberação desse valor é essencial para garantir a realização das festividades de formatura, sob pena de se frustrar a expectativa legítima dos formandos, que já se encontram na fase final do curso, o que caracteriza o
periculum in mora
.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego

provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 02/12/2024 a 06/12/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.